Tribunal: TJMT
Processo: 1021186-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1021186-18.2019.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (MERCADO LIVRE).
Recorrido: OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO.
Data do Julgamento: 02/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, pois a parte recorrente integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, responsável solidária pelos danos causados ao consumidor.
2. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na não entrega do produto adquirido e quitado pelo consumidor ultrapassa os limites dos percalços cotidianos e gera indignação no consumidor, comprometendo a paz e a tranquilidade de espírito, que configuram dano moral.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Não comprovada a entrega do produto, tampouco a restituição do valor pago, deve ser mantida a indenização por danos materiais.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021186-18.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSCAR JOSE SOARES DO PRADO - CPF: 139.452.549-49 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL -
PRODUTO NÃO ENTREGUE
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, pois a parte recorrente integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, responsável solidária pelos danos causados ao consumidor.

2.

A falha na prestação do serviço, consubstanciada na não entrega do produto adquirido e quitado pelo consumidor ultrapassa os limites dos percalços cotidianos e gera indignação no consumidor, comprometendo a paz e a tranquilidade de espírito, que configuram dano moral.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Não comprovada a entrega do produto, tampouco a restituição do valor pago, deve ser mantida a indenização por danos materiais.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020